Tribunal: STF
Processo: ARE 1530149
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 14 DO CTN. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OUTROS REQUISITOS POR LEI ORDINÁRIA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, as instituições assistenciais estão imunes de impostos sobre renda, patrimônio e serviços, desde que não tenham fins lucrativos e reúnam os requisitos previstos em lei. - Qualquer restrição ao gozo da imunidade tributária, estabelecido direta ou indiretamente, por lei ordinária, configura violação à Constituição, pois em se tratando de uma limitação constitucional ao poder de tributar, a matéria está expressamente reservada à lei complementar. - Não se pode condicionar a concessão da imunidade tributária à inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. - A exigência de escrituração idônea de receitas e despesas refere-se a um instrumento ou meio para a aferição de que a entidade realmente atende aos demais requisitos, especialmente a ausência de fins lucrativos, não se impondo a adoção de livros de escrituração prescritos pela legislação para as empresas mercantis. - Eficazmente comprovado que o autor preenche os requisitos do art. 14, do CTN, e não tendo a Fazenda Pública ilidido a prova documental e pericial, é correta a decisão que reconheceu a imunidade tributária  (doc. 296, p. 4).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 317).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 150, I e VI, c; e 156 da mesma Constituição. Requereu-se que fosse “reconhecido o interesse de agir para declarar o direito da Associação ora recorrente de obter a imunidade tributária, sem a limitação de seus efeitos ao período compreendido entre 2011 e 2017”(doc. 320. p. 17).
 
Em 12/12/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil – CPC, pois o Supremo Tribunal Federal já havia examinado o tema na sistemática da repercussão geral e assentado a ausência de repercussão geral da matéria, por tratar-se de questão infraconstitucional (Tema 459 RG – doc. 387).

Na sequência,  o Primeiro Vice-Presidente realizou o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, determinando a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 390).

Em 28/11/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 398). O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Discutiu a entidade, em recurso extraordinário, o afastamento da imunidade tributária sobre o ITBI e o ISSQN, bem como a limitação dos efeitos do benefício ao lapso temporal compreendido entre 2011 e 2017. 2. Quanto ao tema, esse Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 642.442 (Tema n. 459), firmou a compreensão de que: “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 3. Se não bastasse isso, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível desfazer a premissa assentada pelo Tribunal a quo no sentido de que a entidade de assistência social somente faria jus à imunidade tributária sobre o IPTU, limitado ao período compreendido entre 2011 a 2017, atraindo assim o óbice da Súmula 279/STF. - Parecer pelo desprovimento do agravo (doc. 400).

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que, quanto ao recurso extraordinário, falta ao recorrente o interesse de agir, em virtude da decisão proferida nos embargos de declaração, cujos fundamentos reproduzo em parte. Vejamos:  
      
O acórdão foi claro quanto ao fato de que a embargada faz jus à imunidade tributária, por cumprir com os requisitos do art. 150, IV, c, da Constituição, e do art. 14, I a III, do CTN. 
Ao contrário do que entende a recorrente, não houve limitação do seu direito à imunidade, que de fato é subjetiva, e não há necessidade renovar o pedido de concessão da benesse todos os anos ou todas as vezes que adquirir novo bem (doc. 309, p. 3 – grifo nosso).

Posto isso, não conheço do recurso extraordinário em razão da falta de interesse de agir (art. 21, § 1°, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator